Tribunal: TJDFT
Processo: 0707039-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707039-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PARRIAO DA SILVA CRUZ AGRAVADO: FERNANDO WILSON LUNA FERREIRA D E S P A C H O Vistos e etc. A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente manifeste-se acerca da tempestividade do agravo de instrumento, tendo em vista que, nos autos de origem, consta o seu comparecimento a audiência realizada no dia 07/02/2022 (ID 114824728), o que ensejaria ciência da r. decisão agravada, proferida no dia 14/12/2021. Considerando o início do prazo recursal no dia 08/02/2022 (terça-feira), primeiro dia útil subsequente à audiência supra, o prazo recursal teria termo em 03/03/2022. O presente recurso só foi interposto no dia 08/03/2022. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 14 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator